Tribunal: STF
Processo: AI 757006
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERO ERRO MATERIAL QUANTO À REFERÊNCIA A “PROCESSO DO TRABALHO” CORRIGÍVEL DE OFÍCIO: ART. 463 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IMPROCEDENTE. 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria no RE 598.365-RG/MG, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010. Aplicação, portanto, do contido no art. 543-A, § 5º, do CPC, c/c o art. 327, § 1º, do RISTF. 
3.  Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser dirimida no acórdão embargado, mas mero erro material na ementa do referido acórdão no que concerne à referência a “processo do trabalho”, quando o certo seria “processo civil”. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.